Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. REVISÃO DE CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As relações jurídicas de cunho empresarial não se subordinam ao CDC. Segundo o art. 2o da Lei 8.078/1990, não há relação de consumo quando o produto ou o serviço é adquirido para o desenvolvimento de atividade econômica.
2. O STJ, ao interpretar o art. 2o do CDC, sedimentou entendimento quanto à aplicação da teoria finalista ou subjetiva, excepcionalmente, às pessoas jurídicas que figurem como consumidoras em relações de consumo, desde que sejam destinatárias finais do bem ou serviço adquirido, o que não ocorreu na situação analisada.
3. Segundo o Enunciado no 20 da I Jornada de Direito Comercial promovida pelo Conselho da Justiça Federal “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços”.
4. Não é possível compelir a requerida a aceitar a proposta de modificação das condições de pagamento do contrato entabulado, uma vez que as partes o assinaram de livre e espontânea vontade, não evidenciando a ocorrência de situação extraordinária e imprevisível, nos moldes dos arts. 478 e 479 do Código Civil.
5. Não prospera o pedido de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos, a título de juros abusivos, pois inaplicável as disposições contidas no art. 42 do CDC.
6. Recurso desprovido.